Tribunal: STF
Processo: ADI 3582
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-01
Data de publicação: 2007-08-01

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: reputa-se ofensiva do art. 37, II, CF,
   toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra,
   a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma
   impugnada.
2. O caso é diverso daqueles em que o Supremo
   Tribunal Federal abrandou o entendimento inicial de que o
   aproveitamento de servidores de cargos extintos em outro cargo
   feriria a exigência de prévia aprovação em concurso público, para
   aceitar essa forma de investidura nas hipóteses em que as
   atribuições do cargo recém criado fossem similares àquelas do
   cargo extinto (v.g., ADIn 2.335, Gilmar, DJ 19.12.03; ADIn 1591,
   Gallotti, DJ 30.6.00).
3. As expressões impugnadas não
   especificam os cargos originários dos servidores do quadro do
   Estado aproveitados, bastando, para tanto, que estejam lotados em
   distrito policial e que exerçam a função de motorista
   policial.
4. A indistinção - na norma impugnada - das várias
   hipóteses que estariam abrangidas evidencia tentativa de burla ao
   princípio da prévia aprovação em concurso público, nos termos da
   jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal.